Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-42.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015133-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 622.558.431-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1015133-42.2020.8.11.0015

APELANTE: MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES

– CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se
distribuiu 4
(quatro) ações distintas em nome da autora
para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1015133-42.2020.8.11.0015

APELANTE: MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como a multa no percentual de 10% do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81,
caput
, do CPC/15 (ID

nº 91215952).

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto em atenção ao despacho que determinou a especificação de provas pelas partes, apresentou petição requerendo a realização de perícia técnica no contrato fraudulento apresentado pelo requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que há forte indícios de que foi adulterado quando da confecção; defende seu direito à indenização por danos materiais e morais; a inexistência de litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 98510465, pela manutenção do decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1015133-42.2020.8.11.0015

APELANTE: MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pela apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que a autora
MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS
ajuizou a
A
ção Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário nº

0565376101 e, de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício em razão do empréstimo consignado sob nº

552949583,

com início em 08/2015, no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em 72 parcelas de R$172,08, o qual se encontra ativo com 54 parcelas descontadas.

Esclareceu que é pessoa idosa, simples e sem grau de escolaridade, sendo que
“[...]
Diante da avalanche de fraudes, estas noticiadas recentemente pelos canais de televisão, [...] buscou informações junto ao INSS e ficou estarrecida com a quantidade de empréstimos existentes em seu nome [...]. ”
(Sic. ID nº 98507485 - Pág. 5)

Alegou que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 98507497 sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cristiano do Santos Fialho
.

Pois bem.

Alegou a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial – grafotécnica – para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado pelo recorrido e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise das assinaturas constantes dos documentos pessoais da autora no ID nº 98507488 e 98507498, a procuração outorgada ao Dr. LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS – ID nº 98507486; declaração de hipossuficiência ID nº 98507487 e a Cédula de Crédito Bancário nº 552949583 no ID nº 98507498, para se constatar que estas são idênticas e, portanto, totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documento pessoal da autora juntado na inicial, expedido em 03/06/2019:

Documento pessoal da autora trazido com o contrato e com expedição em 03/12/1993:

Assinatura da procuração:

Assinatura da Declaração de Hipossuficiência:

Assinaturas do contrato:

Destarte, se a prova pericial era desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide.

Isto porque, como já mencionado, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, totalmente indevido o pedido de ressarcimento de valores e de indenização por dano moral pretendido pela autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DOIS ANOS DE CONTÍNUA FRUITAÇÃO DO CRÉDITO MUTUADO E PAGAMENTO DIFERIDO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura lançada pelo devedor no instrumento contratual, cujo alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo quase dois anos depois da celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento diferido da dívida. 2. Havendo prova cabal da celebração do contrato e das transações bancárias, ao lado de assertivas confusas e dissociadas dos fatos ocorridos, e não tendo o mutuário demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. ”

(TJMT – RAC. Nº 1000603-69.2019.8.11.0079, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 09/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNAÇÃO E/OU RETENÇÃO – INSS – REFINANCIAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIORMENTE CONTRATADO – CRÉDITO COMPROVADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Se o autor/apelante não nega em nenhum momento a contratação da Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/01/2015, não há falar-se em necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da suposta fraude ocorrida na Cédula de Crédito Bancário nº 336.957.557 firmada em 01/12/2017 (em discussão), se esta se deu para o refinanciamento da Cédula anterior, fato devidamente comprovado nos autos. ”

(TJMT – RAC Nº 1000570-78.2019.8.11.0047, RELA. DESA, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 24/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – ANALFABETISMO – CONDIÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - CONTRATO APRESENTADOS PELO CREDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO – DESCONTO EM FOLHA – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS –INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor como um escudo para proteção do consumidor contra quaisquer tipos de desajustes contratuais, sobretudo nos casos em que a pretensão é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório.

A simples circunstancia de a pessoa natural ser analfabeta e idosa não a torna incapaz de praticar os atos da vida civil e tampouco a impede de contrair obrigações.

Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo,não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ”

(TJMT – RAC. Nº 1001814-77.2019.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 11/08/2020)

Ademais, ainda que se trate o caso de relação de consumo e conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais da autora não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC/15), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (08/2015), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que,
por sua vez, como já dito,
restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário acima colacionado e,
ainda, pelo crédito disponibilizado na conta da parte autora, consoante ID nº 98507499
e a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Aliás, neste sentido constou do
decisum
,
in verbis
:

“[...]

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento anexado no evento n.º 51775129 – Págs. 01/04, que contém/registra a assinatura da requerente e registra os dados verdadeiros de identificação pessoal da autora (e que coincidem com as informações indicadas no registro geral de identidade e no cadastro de pessoas físicas) e que foi, no momento da celebração do contrato, secundado com a exibição/apresentação de cópia dos documentos de qualificação/identificação pessoal da requerente (evento n.º 51775129 – Págs. 05).

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica,
que o crédito bancário, objeto da cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento, foi, efetivamente, disponibilizado para a autora, através da ultimação de transferência bancária (evento n.º 51775130 – Pág. 01). Estas evidências, permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes [...]
. ”
(Sic. 98510459)

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. [...].”

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa. ”
(TJMT – RAC Nº
1001563-73.2017.8.11.0021
– Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª câmara de direito privado, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ”
(TJMT – RAC Nº 1001445-97.2017.8.11.0021 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2ª câmara de direito privado, julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 18/02/2019)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Quanto
à má-fé processual, verifica-se que esta restou configurada, porquanto a autora/apelante afirmou na sua petição que não realizou e/ou solicitou o citado empréstimo ao banco requerido, todavia, como já demonstrado, após a juntada da

Cédula de Crédito Bancário nº 552949583 – (ID nº 98507498) e a comprovação da disponibilidade do crédito (ID nº 98507499)
,
restou inconteste a contratação entre as partes.

Destarte, a conduta da apelante, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o crédito bancário, quando em verdade o contratou, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15, pelo que correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ”
(TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral. ”
(TJMT – RAC Nº 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO - CONFIRMAÇÃO.

- Comprovado pela instituição financeira a contratação de cartão de credito consignado pelo segurado, mostra-se legítimo o registro de reserva de margem consignável junto ao INSS.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0327.17.001459-8/001, Relator (a): Des. (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018)

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos que
04 (quatro) ações distintas em nome da autora para demandar contra três (3) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021